Tribunal: TJMT
Processo: 1012784-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1012784-39.2019.8.11.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: João Alves da Silva
Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MÉDIA DE CONSUMO SEM ALTERAÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO SEM DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, com relação ao débito de recuperação de consumo no total de R$ 17.447,94 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da fatura.
Alegação de julgamento citra petita rejeitada. Pedidos alternativos. Redução pela média de consumo ou parcelamento do débito. Análise em primeiro grau, quando da improcedência.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Irregularidade apurada em 2018, com média de consumo aferida pela recorrida com base em 2014, em três maiores consumos.
Consumo posterior que manteve o mesmo patamar após o desfazimento da irregularidade.
Legalidade da fatura de recuperação de consumo não demonstrada.
Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo no montante de R$ 17.447,94 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 072.564.771-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020